Tribunal: TJDFT
Processo: 0727436-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO POR UM ANO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos para sanar omissão relativa à alegada nulidade da decisão que determinou a suspensão do processo executivo pela ausência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da validade da decisão que suspendeu o processo por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme art. 1.022 do CPC.
4. Acolhe-se os embargos de declaração quando verificada a omissão, quanto à alegação de nulidade da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.
5. É válida a decisão que determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, após pesquisas aos principais sistemas conveniados deste Tribunal, e não localizados bens penhoráveis.
6. Pedidos reiterados de pesquisa patrimonial não são suficientes para suspender o prazo de suspensão ou da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento :
1. Quando não localizados bens do devedor passíveis de penhora, é devida a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC, principalmente quando a parte se limita a renovar o pedido de diligências já realizadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III, § 1o.

Jurisprudência relevante relevante: Acórdão 1926144, 0025396-48.2016.8.07.0001, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL.